Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Falsa identidade. Exercício do direito à autodefesa. Regime prisional. Reincidência. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de furto e falsa identidade.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há crime de falsa identidade quando a conduta praticada é no exercício da autodefesa; (ii) possibilidade de fixar regime aberto.
III - Razões de decidir
3. A conduta de fornecer falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em alegada autodefesa (súmula 522 do STJ, tesa de repercussão geral 478 e tese de repetitivo 1.255).
4. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP e súmula 269 do STJ).
IV – Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXIII; CP, arts. 33, § 2o, "c", 307.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640.139, Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.10.2011; STJ, Súmula 522; REsp 2083968/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.5.25; AgRg no AREsp 1776666/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 2.3.2021; AgRg no HC 772.412/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.10.2022.